Tribunal: STF
Processo: RHC 262026
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.311/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003).



    Conforme relatado: 



    Segundo apurado, policiais civis foram ao local dos fatos averiguar denúncia anônima de que ali funcionava um depósito de entorpecentes. Ao chegarem no endereço, foram recepcionados por Marcio Santos de Santana, genitor de Diogo, o qual franqueou o ingresso dos agentes. No interior do imóvel, os policiais visualizaram, através de uma janela aberta da residência, substâncias que aparentavam ser tijolos de entorpecentes no imóvel de Diogo, onde também se encontrava Victor. 



    Dado o estado flagrancial, adentraram no imóvel do denunciado e encontraram, em depósito, no interior de uma mala de cor vinho, 20 (vinte) tijolos de maconha. Em buscas nos demais cômodos da casa, localizaram mais 30 (trinta) tijolos da mesma droga, no interior de uma mala azul, e 18 (dezoito) tijolos no interior de um invólucro dentro de um armário no quarto da residência. Apreenderam, ainda, duas balanças digitais aptas à pesagem de entorpecentes, conforme laudos periciais de fls. 118/125 e 132/133.



    No interior do imóvel foi apreendido, ainda, um revólver Taurus, calibre 38, cuja numeração se encontrava suprimida, além de 07 (sete) cartuchos, sendo 02 (dois) deles deflagrados.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (84.300 G DE MACONHA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PROXIMIDADE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. Quanto ao pleito de absolvição, ante a tese de ausência de provas para a condenação, o referido pedido importa na necessidade de incursão na seara fático-probatória. 



    2. No caso, observa-se que a instância ordinária, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (84.300 g de maconha) para elevar a pena-base. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda em 4 anos acima do mínimo, desnecessária a intervenção desta Corte. 



    3. Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo à quantidade de entorpecente apreendido, já utilizado na primeira fase da dosimetria, mas, sim, por estar evidente a proximidade com organização criminosa, além de balanças de precisão e arma de fogo de numeração suprimida. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “as provas produzidas nos autos deixaram margem para dúvida razoável quanto à autoria delitiva - o que deveria ter sido interpretado em favor do réu”; (b) “apesar da ausência de critério legal sobre o ‘quantum’ de exasperação na primeira fase da dosimetria penal, a doutrina e jurisprudência estabeleceram, por uma leitura sistemática, a fração de até 1/6 para cada circunstância”; (c) “ilegalidade no afastamento da minorante do tráfico privilegiado”.



    Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente e, subsidiariamente, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:



    [...] diferentemente do que afirma a defesa, não há falar em absolvição do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto, na espécie, inviável o reexame do conjunto fático-probatório, para entender que o paciente não estaria envolvido no delito. A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, de trecho do acórdão hostilizado (fl. 57): 



    [...] 



    Tanto é assim que mesmo tendo afirmado trabalhar em uma floricultura, foi detido em flagrante, em dia útil, horário de trabalho, portanto, como bem ressaltado na r. sentença. 



    Parece claro, então, que o depoimento das testemunhas de acusação, associados ao modo de apreensão das substâncias entorpecentes, balança e arma de fogo, fazem emergir as figuras típicas do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida, já que suficientemente comprovada pelos elementos de prova, como referido. 



    Aliás, adequada a condenação pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há, pois, que se falar em possível enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista que o modo que se deu a prisão, além da apreensão de balança, comumente utilizada para o preparo das porções para venda, induzem raciocínio diverso, até porque o fato de ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de também exercer o tráfico de drogas. 



    [...] 



    Do mesmo modo, cumpre salientar que o pedido de absolvição do ora agravante Victor em razão da ausência de comprovação de participação no delito, em habeas corpus, tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verificou no caso em análise. 



    Por sua vez, [...] a hipótese dos autos trata-se de excessiva quantidade de drogas, 84.300 g de maconha, e sabe-se que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no AREsp n. 2.868.134 /MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 9/6/2025).



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Já a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso, verifica-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida (“84.300 g de maconha”).



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 260423 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.



    Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 260431 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 258475 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2025; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. Além da acentuada quantidade de entorpecente (“84.300 g de maconha”), houve apreensão de “balanças de precisão e arma de fogo de numeração suprimida”.



    Esses fatores, a toda evidência, destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). No mesmo sentido: HC 260561 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente